Tribunal: TJMT
Processo: 1014570-59.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014570-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NATALINA NUNES DE SOUZA - CPF: 630.266.781-04 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1014570-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: NATALINA NUNES DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – DESCABIMENTO – PARTE CORRENTISTA DA INSTITUIÇÃO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em prazo exíguo para cumprimento da ordem, se extrai dos autos que a parte autora/agravada é cliente e correntista da instituição financeira agravante –

bastando, portanto, que esta acesse a sua conta bancária e proceda à suspensão do desconto.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1014570-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: NATALINA NUNES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
NATALINA NUNES DE SOUZA
, que deferiu a liminar, mediante o depósito judicial no valor de R$6.216,17, para determinar ao requerido que se abstenha de proceder descontos a título de empréstimo consignado – contrato nº 816509194 no benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que foi fixado prazo exíguo prazo para cumprimento da obrigação, posto que possui milhares de correntistas e, por isso não é possível a pesquisa e a suspensão dos descontos de imediato, pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Sem informações do juízo
a quo
.

Contrarrazões no ID. 105525998, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1014570-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: NATALINA NUNES DE SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
NATALINA NUNES DE SOUZA
ajuizou a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por morte perante o INSS, o qual recebe mensalmente através da conta corrente que possui perante o requerido.

Esclareceu que apesar de jamais ter realizado qualquer tipo de empréstimo consignado com o requerido, no dia 08/06/2021 recebeu uma mensagem de um dos prepostos deste lhe informando que havia sido liberado o crédito no valor de R$6.429,37 em sua conta.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial e suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta ausência de contratação com a autora/agravada, restringindo-se o mérito do recurso somente quanto ao prazo fixado para cumprimento da ordem.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, tratando-se a agravada de cliente e correntista da instituição financeira agravante, conforme se verifica da cópia do extrato bancário no ID nº 58819851
- do feito originário
, basta que esta acesse a sua conta bancária e proceda à suspensão do desconto.

Ademais, verifica-se do feito originário que a decisão recorrida - tutela vindicada - foi proferida 20/07/2021 e que o agravante tomou ciência através do PJE em 30/07/2021.

Ou seja, já decorreram mais de setenta dias (70) de sua intimação e, além do mesmo (agravante) não especificar/indicar qual seria o prazo razoável para cumprimento da ordem, resulta inconteste o seu desinteresse quanto ao fato/prazo, porquanto não consta do feito originário nenhuma informação quanto ao cumprimento da ordem.

Portanto, não tendo o agravante demonstrado a alegada exiguidade do prazo de cinco dias para cumprimento da ordem, ao caso, descabe falar-se em alteração/dilação deste.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021